Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-75.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS MEDIANTE FRAUDE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Em suas razões recursais, sustenta que a conta corrente foi aberta em março/2021 e encerrada em 08/04/2021 em face de problemas técnicos para movimentação. Acrescenta que somente teve ciência dos débitos em seu nome quando da notificação da inscrição do seu nome os órgãos restritivos. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62022931). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida ante a demonstração da hipossuficiência por meio de documentos. Contrarrazões apresentadas ID 62022937. Impugnação à gratuidade judiciária rejeitada.
3. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrido, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Os documentos juntados aos autos demonstram a relação jurídica entre as partes. Além disso, a recorrente atribui ao recorrido a responsabilidade pelos danos suportados, restando presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Ademais, o enunciado da súmula no 297 do STJ estabelece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.
5. Os documentos juntados pela autora empregam verossimilhança às suas alegações, o que transfere o ônus probatório ao recorrido (artigo 6o, VIII, do CDC).
6. Conforme narrado na inicial, a recorrente somente teve ciência do débito e das compras indevidas no seu cartão de crédito datadas de julho/2022 após ser notificada da inscrição do seu nome nos órgãos restritivos, em outubro/2023 (ID. 62022775), o que afasta a tese de negligência e inércia lançada pela instituição financeira.
7. Embora conste no documento de ID 62022773 que o encerramento da conta corrente não implicava no encerramento do cartão de crédito Ourocard, cabia ao recorrido demonstrar o desbloqueio e o uso regular do cartão de crédito pela recorrente.
8. Sem a demonstração do desbloqueio do cartão e o uso regular pela consumidora, impõe-se reconhecer que as compras com vencimento em julho/2022 e impugnadas pela consumidora assim que teve ciência delas, foram realizadas mediante fraude, decorrente do vício no serviço prestado pela instituição bancária.
9. Detectada a falha na prestação dos serviços, responde o réu pelos danos causados à consumidora, já que não há nos autos nenhuma excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Procedente, portanto, o pedido de declaração de nulidade das compras lançadas em nome da recorrente no cartão de crédito Ourocard final 7758. Por outro lado, não houve pagamento da fatura o que afasta o pedido de restituição de valores.
10. No que toca ao pedido de revisão das faturas, este não merece procedência, pois, além de não haver uso regular do cartão pela autora, este encontra-se bloqueado conforme demonstrado pelo recorrido (ID 62022801).
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade das compras lançadas em nome da autora no cartão de crédito Ourocard final 7758. Dispensada de Custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencida. Ainda, considerado que a recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 62022921, impõe-se o arbitramento dos honorários. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$400,00 a título de honorários advocatícios à patrona da recorrente. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.